Tribunal: TJPA
Processo: 0805350-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805350-08.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SUELEN DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. MÉTODO THERASUIT. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IDENTIDADE COM O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805349-23.2019.814.0000. RECURSO NÃO CONHECIDO. vislumbra-se,
prima facie
, que a admissibilidade do presente recurso encontra óbice no princípio processual da unirrecorribilidade ou singularidade ou unicidade. Isto porque as partes, as causas de pedir e os pedidos do presente Agravo de Instrumento possuem perfeita identidade com as do Agravo de Instrumento nº
0805349-23.2019.8.14.0000 distribuído à minha relatoria na mesma data (01/07/2019), porém, minutos antes
(às 15:25h), senão vejamos. Em conformidade com a documentação acostada, constato que a mesma parte ora agravante (UNIMED BELÉM) tenciona infirmar a mesma decisão agravada (Id. 10271696-autos de origem) proferida nos autos da mesma ação originária (
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência nº
0819199-17.2019.8.14.0301
), ajuizada pela mesma parte ora agravada (
I. P. C.
) perante o mesmo juízo
a quo
(
1ª Vara da Infância e Juventude de Belém
). Portanto, resta evidente que a identidade dos elementos mencionados ao norte induz à ocorrência de preclusão consumativa na espécie, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

irresignada com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude (Id. 10271696, autos de origem) nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral c/c Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por
I. P. C.
, no sentido de determinar-lhe o imediato custeio
de todo o Tratamento
Therasuit
(fisioterapêutico, neuropsicológico ABA e hidroterapia) na clínica
Therasuit
Studio Belém, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da intimação da presente Decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inicialmente, o feito foi distribuído à relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, a qual houve por bem indeferir o pedido de tutela provisória de urgência recursal (Id. 1918316).

Posteriormente, a parte agravada peticionou, noticiando a litispendência recursal com o recurso de Agravo de Instrumento nº
0805349-23.2019.8.14.0000
, motivo pelo qual pugnou pelo chamamento do feito à ordem, a fim de que não fosse conhecido do recurso (Id. 2047789).

Ato contínuo, a então relatora, vislumbrando a prevenção desta firmatária, determinou a redistribuição dos presentes autos à minha relatoria (Id. 2375102), vindo-me os autos conclusos em 13/11/2019.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Pois bem, vislumbra-se,
prima facie
, que a admissibilidade do presente recurso encontra óbice no princípio processual da unirrecorribilidade ou singularidade ou unicidade que, segundo o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
“(...) admite tão somente uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial”.

Isto porque as partes, as causas de pedir e os pedidos do presente Agravo de Instrumento possuem perfeita identidade com as do Agravo de Instrumento nº
0805349-23.2019.8.14.0000 distribuído à minha relatoria na mesma data (01/07/2019), porém, minutos antes
(às 15:25h), senão vejamos.

Em conformidade com a documentação acostada, constato que a mesma parte ora agravante (UNIMED BELÉM) tenciona infirmar a mesma decisão agravada (Id. 10271696-autos de origem) proferida nos autos da mesma ação originária (
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência nº
0819199-17.2019.8.14.0301
), ajuizada pela mesma parte ora agravada (
I. P. C.
) perante o mesmo juízo
a quo
(
1ª Vara da Infância e Juventude de Belém
).

Portanto, resta evidente que a identidade dos elementos mencionados ao norte induz à ocorrência de preclusão consumativa na espécie, senão vejamos o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA UMA ÚNICA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 497/499. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE.
1. Apresentadas duas petições sucessivas de agravo interno contra a mesma decisão, resta o segundo deles prejudicado, não podendo sequer ser conhecido, por força dos princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade.
Precedentes. 2. Não se aplica a Súmula 343/STF às ações rescisórias ajuizadas com o objetivo de desconstituir acórdão que determinou a incidência de índice de correção de 26,06% (Plano Bresser), relativo ao mês de junho/87. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1682403/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
I - No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.064.235/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/6/2017, DJe 14/6/2017; EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. II - Agravo interno não conhecido. (EDcl no AgInt no PUIL 936/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 14/06/2019) (Destaquei)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. PRECLUSÃO. 1.
A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Logo, não é possível conhecer dos embargos de declaração de fls. 1.054-1.058 (e-STJ). 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 560.613/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019) (Destaquei)

À vista do exposto, ACOLHENDO a preliminar de preclusão consumativa suscitada pela parte agravada, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso, porquanto manifestamente inadmissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade.

Belém/PA,

de novembro de 2019.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil.
São Paulo: Jus Podvum, 2017. 9ª edição. Revista e Atualizada.

Belém, 04/02/2020